Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723613-07.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA MARIA MENDES AGRAVADO: ANTONIO GOMES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE CRISTINA PESTANA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDINA MARIA MENDES em face da r. decisão de ID 94985940 do processo de origem. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que não foram juntados aos autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de preparo. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação da parte autora/agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2021 às 15:12:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora